Tribunal: TJDFT
Processo: 0708426-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS. RECURSO REPETITIVO (TEMA 685). INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NO PROCESSO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES APLICÁVEIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. TABELA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. É irreparável, portanto, a decisão que observa a tese estabelecida, de caráter vinculante, por Corte Superior.
2. Em relação aos índices aplicáveis de correção monetária, considerando que a liquidação foi proposta na Justiça Comum Estadual, não há qualquer justificativa para que atualização do débito observe tabela da Justiça Federal. No mesmo sentido, Acórdão 1381971, 07258268320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 10/11/2021.
3. Recurso conhecido e não provido.